Tribunal: STF
Processo: Ext 1741
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. CRIMES DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS E CONSPIRAÇÃO PARA MIGRAÇÃO ILEGAL. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. RECIPROCIDADE. ÓBICES PARA A EXTRADIÇÃO (LEI N. 13.445/2017, ART. 82). INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 83 E 88 DA LEI DE MIGRAÇÃO. 



    1. A prisão preventiva para fins de extradição não se submete aos mesmos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, caso deferido o pedido extradicional. É condição de procedibilidade para o processo respectivo.



    2. Não incide a vedação de que trata o art. 82, V, da Lei n. 13.445/2007. Os fatos que ensejaram a condenação do extraditando no Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo não coincidem com aqueles pelos quais ele responde criminalmente no Estado requerente.



    3. No Brasil, o extraditando foi condenado por promover a entrada e saída ilegal de estrangeiros em território nacional. Nos Estados Unidos, ele responde pelo crime de tráfico de seres humanos, acusado de conspiração para levar ilegalmente estrangeiros ao país, bem como de incentivar e induzir indivíduos a entrar ilegalmente em território norte-americano, com a finalidade de obter vantagem ilícita, no período de 2017 a 2019. Precedente.



    4. A extradição, instrumento de cooperação judiciária internacional entre os Estados, consiste na entrega pelo Estado solicitado de um indivíduo que ali se encontre, a fim de que venha a responder processo penal ou a cumprir pena no Estado solicitante. Ostenta, assim, a natureza de ato administrativo diplomático e jurídico. Precedentes.



    5. O processo de extradição, no Brasil, é submetido ao sistema de contenciosidade limitada (Lei n. 13.445/2017 – Lei de Migração –, art. 91, § 1º), não cabendo ao Supremo analisar o mérito da acusação ou as provas que fundamentam o pedido. Precedentes.



    6. Na espécie, surge preenchido o requisito da dupla punibilidade, porquanto não consumada a prescrição da pretensão punitiva estatal consideradas as legislações norte-americana e brasileira.



    7. Devidamente instruído o pedido de extradição com cópia do mandado de prisão, identidade do extraditando, indicações precisas de local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, além de reprodução da legislação pertinente e de referências acerca da competência, da pena e da prescrição, mostram-se atendidas as condições previstas no art. 88, § 3º, da Lei n. 13.445/2017.



    8. As causas impeditivas versadas no art. 82 da Lei n. 13.445/2017 não se fazem presentes quando o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado; a conduta que motivou o pedido é tida como ilícita no Brasil e no Estado requerente; não se está diante de crime político ou de opinião; o ato praticado não foi alcançado pela prescrição, quer de acordo com a lei brasileira, quer em consonância com a norma argentina; trata-se de ilícitos puníveis com pena superior a 2 (dois) anos; e não há notícia de que o extraditando seja refugiado ou responda processo no Brasil pelos mesmos fatos, tampouco de que será submetido a julgamento perante tribunal ou juízo de exceção, ou mesmo de que tenha sido indultado ou contemplado pela concessão de anistia, graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (Lei n. 13.445/2017, art. 82, IX).



    9. Observados os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, da Lei de Migração, inexiste qualquer uma das causas impeditivas mencionadas no art. 5º, LII, da Constituição Federal e no art. 82, VII, da Lei n. 13.445/2007.



    10. Pedido de extradição deferido, devendo o Estado requerente assumir os compromissos de que trata o art. 96 da Lei n. 13.445/2017.